Tribunal: TJBA
Processo: 8023268-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023268-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LOG SALVADOR SPE LTDA. Advogado(s): CARLOS EDUARDO BORGHI PLA, THAIS FOLGOSI FRANCOSO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. ART. 206 DO CTN. GARANTIA ANTECIPADA POR SEGURO-GARANTIA. EXECUÇÃO FISCAL AINDA NÃO AJUIZADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por LOG SALVADOR SPE LTDA. contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), sob fundamento de que o seguro-garantia ofertado não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem autoriza a emissão da certidão antes do ajuizamento da execução fiscal. A empresa agravante ofertou seguro-garantia suficiente para cobrir créditos inscritos em dívida ativa, ainda não executados, e alegou a imprescindibilidade da CPEN para manutenção de suas atividades empresariais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação antecipada de seguro-garantia, antes do ajuizamento da execução fiscal, constitui meio idôneo e suficiente para viabilizar a expedição de CPEN; (ii) estabelecer se, diante da essencialidade da certidão para a continuidade da atividade empresarial, estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 206 do CTN autoriza a emissão de CPEN quando o crédito tributário estiver garantido, ainda que a exigibilidade não esteja suspensa pelas hipóteses do art. 151, sendo aplicável em casos de caução prévia à execução fiscal. 4. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.123.669/RS (Tema 237), admite a apresentação de garantia idônea e suficiente antes do ajuizamento da execução fiscal como fundamento para a expedição da CPEN, de modo a impedir que a inércia da Fazenda Pública prejudique o contribuinte. 5. O seguro-garantia judicial, prestado nos termos do art. 835, § 2º, do CPC, equipara-se a dinheiro para fins de garantia do juízo e satisfaz a exigência do art. 206 do CTN. 6. A ausência da CPEN impede a renovação de licenças ambientais essenciais às operações da agravante, ocasionando risco concreto e iminente de paralisação de atividades, rompimento de contratos e prejuízos à cadeia econômica local, caracterizando o periculum in mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A apresentação antecipada de seguro-garantia judicial, em valor idôneo e suficiente, antes do ajuizamento da execução fiscal, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN e da jurisprudência consolidada do STJ. 2. A inércia da Fazenda Pública em promover a execução fiscal não pode obstar o direito do contribuinte à obtenção de certidão necessária ao exercício regular de sua atividade econômica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV, b; CTN, art. 206; CPC, arts. 1.019, I, e 835, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.123.669/RS (Tema 237), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 01.02.2010; TJSP, AI 2245142-80.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Berthe, 1ª Câmara de Direito Público, j. 12.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8023268-58.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante, a LOG SALVADOR SPE LTDA e, como Agravado, o MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA